Tribunal: TJSP
Processo: 2150448-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA AO EXEQUENTE POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – UTILIZAÇÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS DE OUTRO PROCESSO, ENTRE AS MESMAS PARTES – EXPLICAÇÃO RAZOÁVEL PARA O FATO, FRUTO DE EQUÍVOCO NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA NOVA DEMANDA, CONTRA A MESMA PESSOA – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR MÁ-FÉ A FIM DE OBTER VANTAGEM

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA AO EXEQUENTE POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – UTILIZAÇÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS DE OUTRO PROCESSO, ENTRE AS MESMAS PARTES – EXPLICAÇÃO RAZOÁVEL PARA O FATO, FRUTO DE EQUÍVOCO NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA NOVA DEMANDA, CONTRA A MESMA PESSOA – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR MÁ-FÉ A FIM DE OBTER VANTAGEM ILEGAL EM PREJUÍZO DO ERÁRIO PÚBLICO – MULTA CANCELADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150448-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, é agravado ANDRÉ LUIZ DIAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150448-53.2020.8.26.0000 -Voto no 48320
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2150448-53.2020.8.26.0000
COMARCA DE SUZANO
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: ANDRÉ LUIZ DIAS DA SILVA
VOTO No 48.320
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL APLICAÇÃO
DE MULTA AO EXEQUENTE POR ATO ATENTATÓRIO
À DIGNIDADE DA JUSTIÇA UTILIZAÇÃO DE GUIAS
DE RECOLHIMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS DE
OUTRO PROCESSO, ENTRE AS MESMAS PARTES

EXPLICAÇÃO RAZOÁVEL PARA O FATO, FRUTO DE
EQUÍVOCO NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA
NOVA DEMANDA, CONTRA A MESMA PESSOA

IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR MÁ-FÉ A FIM DE
OBTER VANTAGEM ILEGAL EM PREJUÍZO DO ERÁRIO
PÚBLICO
MULTA CANCELADA
AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
em
execução de título extrajudicial, da decisão que aplicou
ao exequente multa de 5% do valor da causa por ato
atentatório à dignidade da justiça, para pagamento no
prazo de quinze dias, sob pena de inscrição na dívida
ativa do Estado.
Entendeu
o
magistrado
que
o
exequente
tentou burlar recolhimento das taxas judiciárias ao
utilizar guias de outro processo, entre as mesmas partes,
em que já proferida sentença com trânsito em julgado.
Sustenta o agravante que juntou guias de
outro processo entre as mesmas partes por equívoco oriundo
do grande volume de ações que distribui por mês,
quinhentas em média. A falha acabou por induzi-lo também
ao erro, pois entendeu que as custas haviam sido
recolhidas corretamente. Em nenhum momento teve intenção
de enganar o juiz ou obter vantagem ilícita. As guias
continham valores diferentes dos corretos e número do
outro processo, o que seria facilmente detectado pelos
serventuários da justiça. Acrescenta que já corrigiu o
equívoco ao recolher as custas devidas, não havendo motivo
para aplicação da multa, até porque não lesou o Estado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150448-53.2020.8.26.0000 -Voto no 48320
3
o agravado. Pede reforma.
Com dispensa de informações e de intimação
do agravado, ainda não citado, os autos foram enviados à
Mesa, agregado efeito suspensivo ao recurso.
É o Relatório.
O recurso merece provimento.
O agravante deu explicação razoável para o
fato de ter juntado aos autos da execução guias de
recolhimento de taxas judiciárias utilizadas nos autos da
ação de busca e apreensão de veículo entre os mesmos
litigantes, fruto de equívoco no momento da distribuição
da nova demanda, contra a mesma pessoa, não sendo possível
presumir que tenha agido de má-fé a fim obter vantagem
ilegal em prejuízo do erário público. Ademais, demonstrou
ter recolhido as taxas judiciárias devidas, inexistindo
qualquer prejuízo à Fazenda Pública (fls. 49/57 dos autos
originários).
A propósito, apreciando caso de falha no
preenchimento de guia de recolhimento de custas judiciais,
a Corte Especial do STJ decidiu que “deve sempre ser
prestigiada a boa-fé do recorrente, isto é, deve-se partir
da presunção de que as partes litigantes se comportarão de
forma leal; assim, embora a exigência formal não seja em
si descabida ou desnecessária, as consequências do seu
descumprimento devem ser apreciadas sob a ótica da
razoabilidade e proporcionalidade” (EDcl no AgRg nos EREsp
1.019.056/SP, da Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
04.08.15).
Assim sendo, cancelo a multa imposta por
ato atentatório à dignidade da justiça, prosseguindo-se
como de direito em primeiro grau.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150448-53.2020.8.26.0000 -Voto no 48320
4
Relator